Tribunal: TJSP
Processo: 1061590-05.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Ação Monitória – Duplicata – Prestação de serviços de montagem e desmontagem de estruturas metálicas destinados à área VIP das Festividesdes do Carnaval 2015 do município de Vargem Grande do Sul – Contratação realizada entre particular e Comissão Organizadora de Festividades Carnavalescas Municipais na pessoa de seu presidente nomeado por ato administrativo como agente honorífico – Atuação

Ementa:
Ação Monitória – Duplicata – Prestação de serviços de montagem e desmontagem de estruturas metálicas destinados à área VIP das Festividesdes do Carnaval 2015 do município de Vargem Grande do Sul – Contratação realizada entre particular e Comissão Organizadora de Festividades Carnavalescas Municipais na pessoa de seu presidente nomeado por ato administrativo como agente honorífico – Atuação por delegação e no interesse do município e não em nome próprio – Ilegitimidade passiva verificada – Impossibilidade de denunciação da lide do município – Pretensão extemporânea formulada apenas em sede recursal – Via inadequada para buscar responsabilização de envolvidos na contratação havida – Extinção da demanda cabível – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061590-05.2017.8.26.0506, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
ESPAÇO LIVRE EVENTOS LTDA EPP, é apelado FÁBIO AUGUSTO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061590-05.2017.8.26.0506 -Voto no 38720
2
Apelação Cível no 1061590-05.2017.8.26.0506
(Processo de origem no 1061590-05.2017.8.26.0506)
Apelante
Espaço Livre Eventos Ltda EPP
Apelado
Fábio Augusto da Costa
Comarca
Vargem Grande do Sul - 1a Vara Judicial
Voto no 38720
Ação Monitória
Duplicata
Prestação de serviços de
montagem e desmontagem de estruturas metálicas destinados à
área VIP das Festividesdes do Carnaval 2015 do município de
Vargem Grande do Sul Contratação realizada entre particular
e Comissão Organizadora de Festividades Carnavalescas
Municipais na pessoa de seu presidente nomeado por ato
administrativo como agente honorífico
Atuação por
delegação e no interesse do município e não em nome próprio
Ilegitimidade
passiva
verificada

Impossibilidade
de
denunciação da lide do município Pretensão extemporânea
formulada apenas em sede recursal Via inadequada para
buscar responsabilização de envolvidos na contratação havida
Extinção da demanda cabível Sentença mantida RITJ/SP,
artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.108/110, integrada pela decisão de
fls.116/117, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinta a ação
monitória, sem análise do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC, para condenar a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no
importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a autora (fls.120/134) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que não há falar-se em ilegitimidade passiva do requerido
na medida em que a Portaria Municial no 13.481/2015 de fls.66/67, que nomeou o réu
como presidente da Comissão Organizadora das Festividades Carnavalescas de 2015 de
Vargem Grande do Sul/SP, não autorizou expressamente a realização de contratações e
compras em nome da Prefeitura, de modo que admitir o contrário ensejaria improbidade
administrativa pela contratação sem processo licitatório. Por outro lado, como constou
do contrato objeto da ação monitória, o réu assumiu responsabilidade pessoal ao
representar a tal comissão e não a prefeitura, tanto que indicou seu endereço particular
conforme se afere da procuração de fls.59, tendo utilizado na nota de fls.27 o CPF de
seu colega político Ronaldo Balestra (fls.84), havendo ainda os e-mails de fls.28/29, de
sua lavra, admitindo o não pagamento da requerente. Aponta que o apelado se valeu de
sua própria torpeza ao declarar que nem o empenho de pagamento se prontificou a fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061590-05.2017.8.26.0506 -Voto no 38720
3
indicando já não mais exercer a função de presidente da malfadada comissão, sendo
certo que a eventual condição de “agente honorífico” não é salvo conduto para a prática
de quaisquer atos que não são de sua alçada sem incidir em responsabilidade pessoal em
caso de excesso ou de nenhum mandato, como se deu no caso, em que contratou por
“sponte própria”. Defende a incidência do art. 28 da Lei no 13.655/18, com a
responsabilização pessoal do agente público. Postula o afastamento da ilegitimidade
passiva e a anulação do julgado, senão a integração do polo passivo com a Prefeitura de
Vargem Grande do Sul considerando a contestação do apelado como denunciação ou,
ainda, a procedência da ação com a condenação do réu nas penas da litigância de má-fé,
ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões
recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.140/145).
É o relatório.
Sem razão a apelante.
A ação ajuizada objetiva a satisfação de suposto crédito
decorrente de prestação de serviços de montagem e desmontagem de
equipamentos/estruturas destinados à "área VIP" do Carnaval de 2015 no Recinto de
Exposição "Christiano Dutra de Nascimento", no município de Vargem Grande do Sul.
A demanda, contudo, foi ajuizada em face de Fábio
Augusto da Costa, nomeado por meio da Portaria Municipal no 13.481/2015, assinada
pelo Prefeito Municipal de Vargem Grande do Sul (fls.60), como presidente da
"Comissão Municipal Organizadora das Festividades Carnavalescas 2015 de Vargem
Grande do Sul".
No
entanto,
é
inafastável
o
reconhecimento
da
ilegitimidade passiva de Fábio para responder pelo débito ora exigido, na medida em
que sua própria nomeação pela Prefeitura e a natureza da atividade desenvolvida na
prestação de serviços, com finalidade de viabilizar as Festividades Carnavalescas
Municipais de 2015, evidenciam que sua atuação se deu conforme a vontade e no
interesse do Município, e não em benefício próprio.
Como bem fundamentou o douto magistrado "a quo": "(...)
Forçoso convir que os membros da comissão organizadora ganharam, com a nomeação
por meio da Portaria Municipal, a qualidade de agentes honoríficos, que, na lição de
Helly Lopes Meirelles, assim estão conceituados: Agentes honoríficos são cidadãos
convocados, designados ou nomeados para prestar, transitoriamente, determinados
serviços ao Estado, em razão de sua condição cívica, de sua honorabilidade ou de sua
notória capacidade profissional, mas sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário
e, normalmente, sem remuneração. Tais serviços constituem o chamado múnus público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061590-05.2017.8.26.0506 -Voto no 38720
4
ou serviços públicos relevantes, de que são exemplos a função de jurado, de mesário
eleitoral, de comissário de menores, de presidente ou membro de comissão de estudo ou
de julgamento e outros dessa natureza. Os agentes honoríficos não são servidores
públicos, mas momentaneamente exercem uma função pública e, enquanto a
desempenham, sujeitam-se à hierarquia e disciplina do órgão a que estão servindo
(Direito Administrativo Brasileiro. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 81).
Outrossim, a comissão para a qual o réu foi nomeado nem órgão da Administração
Pública é, não é pessoa jurídica e nem tem personalidade jurídica própria para responder
por obrigações, configurando somente um grupo nominado de pessoas que o Município
de Vargem Grande do Sul incumbiu, mediante portaria, para organizar as festividades
do Carnaval de 2015. Destarte, o réu é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
ação." (fls.109/110).
De fato, a atuação do requerido se deu na qualidade de
"particular em colaboração", exercendo a função pública transitoriamente, não em seu
interesse próprio, mas da administração pública, o que se verifica tanto pelo ato de sua
nomeação como pela natureza e finalidade dos serviços prestados, completamente
dissociados do interesse particular, não havendo falar em contratação por "sponte
própria" como quer fazer crer a apelante.
Eventual irregularidade administrativa na contratação deve
ser arguida e apurada em via própria, inclusive com a responsabilização pessoal dos
envolvidos incabível de ser almejada por esta via monitória, sendo igualmente incabível
a denunciação da lida do ente municipal, pretensão formulada extemporaneamente e
apenas em sede recursal, mas não se vislumbra no presente caso que o apelado Fábio
possa figurar no polo passivo da demanda para responder por débito contraído no
interesse e benefício do município.
Em casos análogos esta E. Corte já reconheceu a
responsabilidade do município, afastando sua alegação de ilegitimidade, para responder
pelos débitos contratados por agentes honoríficos nomeados para coordenação de
festividades. Veja-se: "Inadimplento de Obrigação. Municipalidade de Irapuru.
Nulidade de sentença. Inocorrência. Sentença devidamente fundamentada. Ilegitimidade
passiva, não caracterizada. Representantes de Comissão, nomeados pela ré, por meio da
Portaria Municipal no 3.004, de 05 de abril de 2000, a quem se atribuiu a organização da
"Festa de Peão e Aniversário da Cidade". Cumulação de juros e correção monetária.
Possibilidade, desde que não calculados com base na taxa SELIC. Recursos aos quais se
nega provimento." (Apel no 9000001-60.2000.8.26.0411, Rel. Des. Luis Geraldo
Lanfredi, 2a Câmara de Direito Público do TJSP, j. 01/04/2014). A situação é idêntica,
tanto que se fundamentou: "(...) No tocante à alegação de que a parte recorrida não teria
contratado e tampouco prestado serviços para a Municipalidade de Irapuru, é necessário
observar que a pessoa que assinou o contrato de prestação de serviço de fls. 12 fora
nomeada pela Portaria Municipal no 3.004/2000, assinada pelo Prefeito Municipal de
Irapuru (fls. 11), como Presidente da “Comissão das Festividades de Aniversário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061590-05.2017.8.26.0506 -Voto no 38720
5
Cidade e Festa do Peão”, atuando, nesse sentido, conforme a vontade do Município,
para o único e exclusivo fim de organizar os festejos na cidade. Comemoração essa, a
toda evidência, que contava com o apoio e o patrocínio da recorrida. Esta, portanto, é a
situação que habilita e justifica a legitimidade da Municipalidade de Irapuru para figurar
no polo passivo da demanda. Não fosse bastante, forçoso convir que os membros da
“Comissão das Festividades de Aniversário da Cidade e Festa do Peão” ganharam, com
a nomeação em Portaria Municipal, a qualidade de agentes honoríficos (...) É dizer, não
teria sentido a Portaria assinada pelo Prefeito Municipal, não fosse para “delegar” a
“organização das festividades” do Aniversário da cidade e da Festa do Peão, às pessoas
(de confiança) nela indicadas, investindo-as do poder de contratar o que fosse
necessário e adequado para o cumprimento dessa finalidade."

Já quanto à ilegitimidade passiva do agente honorífico, é
pacífico o entendimento desta E. Corte: "(...) Responde o Poder Público por danos
morais causados a candidato por professor de outra universidade, que, como convidado,
e, portanto, agente honorífico, ou agente de colaboração, participa de comissão de
concurso para provimento de cargo de professor titular de departamento de universidade
pública. Agravo provido para extinguir-se o processo, reconhecida a ilegitimidade
passiva do agente." (Apel no 9012108-45.1999.8.26.0000, Rel. Des. Narciso Orlandi
Neto, 7a Câmara de Direito Privado do TJSP).
Daí porque, caracterizada a atuação do réu por delegação
da prefeitura na contratação dos serviços, cujo preço ora se exige, de rigor o
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, mantida a extinção da demanda, tal como
bem lançada pelo MM. Juízo monocrático.
Por isso, se impõe a integral manutenção da r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23
do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente
voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator